Tribunal: STF
Processo: HC 243632
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    Alega o impetrante, em síntese, que o paciente corre risco iminente de sofrer constrangimento ilegal, uma vez que foi designada, para 11.07.2024, data para sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que, em caso de eventual condenação à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, poderá ser decretada indevidamente a prisão automática do acusado com base no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal. 



    Salienta que o paciente é idoso e sofre de graves problemas de saúde, de maneira que eventual segregação o impossibilitaria “de receber o adequado e necessário tratamento sem prejuízo inclusive de sua dignidade humana.”



    Afirma que “o fumus boni juris encontra-se no fato de que havendo reconhecida repercussão acerca do tema 1.068 do STF em que se discute a constitucionalidade do art. 492,§ 4º, CPP, imperiosa cautela na sua aplicação, vez via de regra, dever-se ia suspender a tramitação dos processos que sobre a matéria versassem”. 



    Destaca, nesse sentido, que o periculum in mora está evidenciado na proximidade do julgamento e no perfil alegadamente severo do magistrado que responde pelo local, que tem decretado prisões com amparo no dispositivo legal supramencionado. 



    Busca-se, liminarmente, a expedição de salvo conduto em favor do paciente, “garantindo-se seu direito comparecer e permanecer em liberdade durante e após seu julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo em caso de condenação, podendo seguir com seu tratamento, o qual é inviabilizado no cárcere”. 



    No mérito, requer a confirmação da liminar, a fim de que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. 



    É o relatório. Decido.



    O deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); e (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal. 



    No caso concreto, em um juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Com efeito, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que aplica a Súmula 691/STF para indeferir liminarmente a impetração não merece reproche. Nos moldes da orientação firmada no enunciado sumular, esta Suprema Corte tem reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar.



    Ao lado disso, tem-se que a mera suposição de que poderá ser determinada a execução provisória da pena, com base no art. 492, I, “e”, do CPP, em decorrência de possível condenação a cumprimento de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, não se revela como argumento apto a demonstrar risco iminente e concreto à liberdade de locomoção, sem o qual não se abre caminho para o deferimento de medida liminar. 



    Ademais, embora esta Corte Suprema tenha reconhecido a repercussão geral da questão posta nos autos (Tema 1.068), inexiste, até o momento, pronunciamento definitivo do Tribunal Pleno quanto ao mérito do RE 1.235.340/RG. Tampouco o Relator do processo-paradigma determinou o sobrestamento das ações que versam sobre a mesma matéria. Com efeito, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo. 



    Outrossim, importa ressaltar que, apesar de o impetrante afirmar que foi designada data para realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, é de se observar que não consta dos autos documento que comprove tal alegação, a não ser as decisões das instâncias antecedentes que, assim como no presente writ, fazem referência à data de 11.07.2024, não se prestando para amparar a pretensão formulada pelo paciente, haja vista que, em habeas corpus, “é vedada a dilação probatória, devendo o impetrante instruí-lo com provas pré-constituídas, nas quais fundamente seu pedido” (HC 174.977, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.02.2020).



    Portanto, as circunstâncias demonstradas nos autos não autorizam concluir, ao menos por ora, pelo manifesto constrangimento ilegal apto ao deferimento da liminar.



    Ante o exposto, não preenchidos os requisitos da tutela de urgência, indefiro a liminar.



    Findo o recesso, encaminhe-se os autos ao Relator. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência 



Documento assinado digitalmente